Tribunal: TJES
Processo: 5027058-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027058-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SANDRA HELENA BARBOSA CABRAL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou a ocorrência de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 228,22 decorrentes de empréstimo consignado e subsequente refinanciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão consistindo a primeira em saber se a assinatura digital e a biometria facial apresentadas pela instituição financeira em contrato de refinanciamento são suficientes para validar o negócio jurídico na ausência de comprovação do contrato original. A segunda questão envolve determinar a legitimidade da repetição de indébito em dobro diante da falta de engano justificável pelo banco. A terceira questão trata de avaliar a existência e a proporcionalidade do dano moral arbitrado em razão do comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O banco recorrente limitou-se a apresentar a documentação digital referente ao contrato derivado de refinanciamento mas permaneceu inerte quando expressamente intimado a colacionar aos autos a via original do negócio jurídico primevo que teria dado causa à repactuação. A assinatura eletrônica isolada em instrumento de refinanciamento não tem o condão de suprir a ausência de prova da existência e da regularidade da dívida antecedente restando configurada a falha na prestação do serviço por contratação não solicitada e a consequente nulidade dos negócios de forma objetiva. O proveito econômico alegado pela instituição financeira restringe-se ao depósito residual de uma quantia ínfima de R$ 205,71 o que afasta a tese de que a consumidora usufruiu do montante principal refinanciado e justifica a manutenção do status quo ante mediante a compensação autorizada pelo juízo de piso para evitar enriquecimento ilícito. A repetição do indébito em dobro é medida impositiva uma vez que a conduta de averbar descontos sucessivos em benefício previdenciário sem possuir o lastro documental da dívida original contraria os ditames da boa-fé objetiva e descaracteriza a hipótese de engano justificável. O desconto indevido perpetrado sobre proventos de aposentadoria atinge verba de natureza estritamente alimentar essencial para a subsistência digna da idosa gerando dano moral de natureza in re ipsa que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 atende de forma estrita aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade observando as funções pedagógica e compensatória do instituto sem ensejar enriquecimento sem causa. As alegações recursais referentes à segurança de dados e à ausência de vazamento à luz da LGPD revelam-se totalmente estranhas ao deslinde do feito consistindo em inovação recursal ou petição padronizada pois a condenação originária fundamentou-se puramente no vício formal e na ausência de comprovação da contratação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido para manter integralmente a respeitável sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 42.

RELATÓRIO

1. SANDRA HELENA BARBOSA CABRAL ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contestando descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 228,22. Aduziu a consumidora idosa que jamais celebrou o empréstimo consignado apontado que gerou os abatimentos em sua verba alimentar. Pugnou pela declaração de nulidade do contrato pela interrupção imediata das deduções pela restituição em dobro das quantias indevidamente pagas e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e de seu refinanciamento. O magistrado originário determinou a suspensão definitiva dos descontos sob pena de multa e condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a partir de 26/03/2025 data em que se iniciaram os abatimentos vinculados ao banco réu. Fixou ainda o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais pelo comprometimento de verba estritamente alimentar e autorizou a compensação do valor residual de R$ 205,71 depositado na conta da autora. Afastou a responsabilidade da requerida por períodos anteriores por constatar que os descontos daquela época eram operados por instituição financeira diversa.

3. Inconformada a instituição financeira interpôs recurso inominado alegando preliminares de falta de interesse de agir e incompetência dos juizados especiais por necessidade de cálculos complexos. No mérito sustentou a regularidade da contratação por meio eletrônico com captura de biometria facial e código hash asseverando que o valor líquido do empréstimo foi disponibilizado na conta da autora e por ela usufruído. Subsidiariamente requereu a exclusão da condenação em danos morais ou a minoração do quantum fixado bem como a determinação de que a devolução dos valores ocorra de forma simples e que os juros incidam a partir do arbitramento. Dedicou-se ainda a afastar acusações de vazamento de dados pessoais alegando a segurança de seus sistemas corporativos.

VOTO

4
. As preliminares reiteradas pelo recorrente não merecem acolhimento haja vista que o interesse de agir está configurado pela necessidade da tutela jurisdicional e os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa dispensando qualquer perícia ou cálculo complexo.

5
. No mérito o cerne da controvérsia reside na validade de um refinanciamento de empréstimo consignado averbado no benefício previdenciário da consumidora. O banco recorrente ampara suas razões na existência de assinatura eletrônica biometria facial e geolocalização colacionadas em um dossiê digital de contratação. Contudo a tese defensiva omite que o instrumento apresentado refere-se exclusivamente a um refinanciamento e que o banco intimado a trazer aos autos o contrato original primevo que gerou a suposta dívida repactuada permaneceu inerte.

6.
No âmbito das relações de consumo opera-se a inversão do ônus da prova cabendo ao fornecedor demonstrar de forma inequívoca o lastro que legitima as cobranças perpetradas. A ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico antecedente inquina de nulidade o refinanciamento dele derivado pois não se pode validar a renegociação de uma dívida cuja existência sequer restou provada no processo.

7.

Os extratos revelam apenas o depósito da quantia residual de R$ 205,71. É manifestamente desproporcional e violador da boa-fé objetiva impor à consumidora o pagamento de parcelas sucessivas de R$ 228,22 sob o argumento de repasse de valores quando o montante principal jamais ingressou em sua esfera patrimonial. A sentença bem equacionou o tema ao determinar a restituição dos valores descontados e autorizar a compensação desse residual depositado devolvendo as partes ao estado anterior e impedindo o enriquecimento sem causa.

8.
A repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42 parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor mostra-se imperativa. Uma instituição financeira de grande porte que efetua descontos em verba de aposentadoria com base em refinanciamento sem deter a guarda do contrato principal assume o risco de sua conduta e não pode alegar engano justificável para se eximir da penalidade legal.

9.
O dano moral na hipótese é evidente e decorre do próprio fato visto que os descontos indevidos atingiram diretamente verba de natureza estritamente alimentar de pessoa idosa comprometendo a sua subsistência e vulnerando a sua dignidade. O valor arbitrado na origem em R$ 5.000,00 mostra-se perfeitamente condizente com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes atendendo de forma equilibrada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade sem ensejar qualquer tipo de excesso.

10.
Por fim as considerações recursais tecidas acerca de segurança de sistemas e da legislação geral de proteção de dados configuram nítida inovação e uso de peça genérica haja vista que o juízo primevo em nenhum momento utilizou o vazamento de dados como fundamento da condenação a qual decorreu estritamente da ausência de comprovação do lastro contratual.

DISPOSITIVO.

11
.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

1
2.
CCondeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais estes fixados no patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 cujas verbas deverão ser revertidas em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)